Tribunal: TJBA
Processo: 8029557-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029557-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

AGRAVADO: ALESANGELA CARVALHO DE JESUS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, MATHEUS PEREIRA COUTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PREVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência e determinou à instituição financeira a exclusão do nome da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a previsão expressa em contrato supre o dever da instituição financeira de notificar previamente o consumidor acerca do envio de seus dados ao SCR, e se tal fato autoriza a revogação da tutela de urgência deferida na origem.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência reconhece que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, atraindo a necessidade de proteção e informação prévia ao consumidor sobre o registro de suas operações.

4. O dever normativo de comunicação prévia, imposto às instituições financeiras pela Resolução CMN nº 5.037/2022, é adequadamente cumprido por meio de cláusula expressa no contrato firmado entre as partes.

5. Exigir a notificação do cliente a cada nova operação de crédito ou atualização de saldo configuraria ônus desproporcional frente à dinâmica das relações bancárias.

6. Comprovada a autorização contratual para o fornecimento dos dados ao Banco Central, afasta-se a probabilidade do direito alegado pela autora, impondo-se a reforma da decisão agravada para revogar a ordem de exclusão do apontamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "A previsão expressa em cláusula de contrato bancário é suficiente para cumprir o dever normativo da instituição financeira de comunicar previamente o consumidor sobre a inclusão de seus dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sendo inexigível nova notificação a cada operação."

Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.284, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 18.09.2014; TJMG, AC 50024095920248130073, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 23.04.2025; TJSC, AC 5005137-38.2024.8.24.0018, Rel. Des. Eliza Maria Strapazzon, 1ª Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 05.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8029557-07.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante
ITAU UNIBANCO S.A.
,

e Agravado,
ALESANGELA CARVALHO DE JESUS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.